Tribunal: TJES
Processo: 5023118-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023118-11.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5023118-11.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO, PABLO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, RAMON SANTOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). 1. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA VERIFICADOS. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 3. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 4. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou três acusados pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes). Segundo a denúncia, dois acusados, agindo sob o comando do terceiro (líder de facção), realizaram emboscada em um campo de futebol, disparando contra as vítimas em razão de disputa territorial pelo tráfico de drogas. As defesas buscam a impronúncia ou despronúncia por ausência de indícios de autoria, o decote das qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a pronúncia; (II) definir se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem lastro probatório mínimo; (III) estabelecer se persistem os requisitos para a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena.

4.
A materialidade está comprovada por laudo de lesões corporais e relatórios de investigação de local de crime.

5.
Os indícios de autoria decorrem de depoimentos policiais que indicam a estrutura hierárquica do tráfico e do reconhecimento realizado por uma das vítimas na fase inquisitorial.

6.
A retração parcial de depoimento da vítima em juízo, acompanhada de demonstração de temor, não anula os indícios colhidos, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar a credibilidade das versões conflitantes.

7.
Vigora, na fase de pronúncia, o princípio in dubio pro societate, submetendo-se a dúvida ao Tribunal do Júri.

8.
A exclusão de qualificadoras em sede de recurso em sentido estrito só é cabível quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto fático, o que não ocorre no caso de disputa de tráfico (motivo torpe) e ataque mediante emboscada.

9.
A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos agentes, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva por envolvimento em organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a existência de indícios que conectem o acusado à conduta delitiva.

2. Divergências entre depoimentos colhidos na fase policial e judicial devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3. Qualificadoras que encontram suporte mínimo na prova dos autos devem ser preservadas para análise do Conselho de Sentença.

4. A liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do fato justificam a manutenção da segregação cautelar na pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2º, I e IV, e art. 14, II, ambos do Código Penal; Art. 312, 313 e 413, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.06.2022.

STJ, REsp n. 1.556.874/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.10.2016.

STJ, AgRg no RHC n. 212.416/PR, Sexta Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 14.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5023118-11.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO, PABLO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, RAMON SANTOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO
,
RAMON SANTOS DE JESUS
e
PABLO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que os pronunciou pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (por duas vezes).

Narra a inicial acusatória que, em 13 de março de 2019, por volta de 09h30min, no campo de futebol Figueirense, Bairro Graúna, Cariacica/ES, os recorrentes Ramon e Pablo, agindo a mando de José Maria, efetuaram disparos de arma de fogo contra André de Jesus Cerqueira e Cristian Souza Rodrigues. O crime teria motivação torpe, ligada à disputa territorial pelo tráfico de drogas entre os bairros Graúna e Santa Rosa, e teria sido praticado mediante emboscada, com os executores saindo de um matagal para surpreender as vítimas.

Em razões recursais (
ids. nº
17737359, 17737361 e 17737362
), a defesa de
José Maria busca a despronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria e fundamentação baseada exclusivamente em depoimentos indiretos. As defesas de Ramon e Pablo pleiteiam a impronúncia por fragilidade probatória e
o decote das qualificadoras, além do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Relatório de Investigação em local de crime, Laudo de Lesões Corporais da vítima André e Relatórios Finais de Investigação. A existência de indícios de autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, que delineiam a participação de cada recorrente na empreitada criminosa.

Os relatos dos investigadores da Polícia Civil, Sérgio Cezário e José Augusto Nunes do Valle, esclarecem que o ataque ocorreu no contexto de guerra entre as facções dos bairros Graúna e Santa Rosa.

Segundo os agentes,
José Maria de Araújo, vulgo "Zé Maria", exerce liderança absoluta no tráfico de Santa Rosa, de modo que ataques a territórios
rivais dependem de sua prévia anuência ou determinação direta.

Esta estrutura hierárquica, corroborada por relatórios que situam o réu entre os criminosos mais procurados do Estado, fornece o substrato necessário para a admissibilidade da acusação por mando, afastando a tese de mera responsabilidade objetiva.

Quanto aos executores, a vítima Cristian, perante a autoridade policial, descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, reconhecen
do Pablo (Nego Pablo) como autor dos disparos e Ramon (Bahia) como aquele que tentou conter as vítimas.

Embora tenha oco
rrido retração parcial em juízo, tal mudança de versão deve ser analisada com cautela, visto que o próprio depoente demonstrou temor e contradições, além de confirmar a veracidade das assinaturas nos termos anteriores.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Nesse sentido, a divergência entre as versões apresentadas pela vítima e o testemunho dos policiais não autoriza a impronúncia nesta fase processual.

Ressalto que o acervo indiciário não se limita ao "ouvir dizer", mas se ancora em investigação estruturada que conecta a motivação do crime à cadeia de comando da organização criminosa.

A existência de versões conflitantes impede absolvição sumária ou impronúncia, competindo aos jurados decidir qual vertente probatória merece credibilidade.

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-las da pronúncia, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras.

Ao contrário,
a d
isputa por pontos de venda de entorpecentes configura, em tese, o motivo torpe. A utilização de área de mata para aproximação sorrateira, surpreendendo as vítimas em momento de lazer, fornece lastro suficiente para a manutenção da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa das vítimas

Assim, as referidas qualificadoras restam plausíveis e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA IMPRONÚNCIA RÉU JOSÉ IMPOSSIBILIDADE DECOTE QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu José pelo homicídio qualificado na modalidade tentada. 2 - Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030130011981, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por fim, a
manutenção da segregação cautelar dos recorrentes fundamenta-se na persistência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não tendo sido verificada qualquer alteração no quadro fático que justificasse a revogação da medida.

A necessidade de garantia da ordem pública é evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
empregado, caracterizado por um ataque surpresa mediante emboscada em um campo de futebol, no qual os agressores surpreenderam as vítimas ao saírem de um matagal.

Ademais, este cenário de violência insere-se numa disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas entre os bairros Graúna e Santa Rosa, o que demonstra a periculosidade dos agentes e o risco concreto ao meio social.

A posição de José Maria de Araújo como suposto líder do grupo criminoso, somada à existência de diversos registros criminais anteriores dos acusados, reforça o receio de reiteração delitiva caso sejam postos em liberdade.

A gravidade concreta do delito e os fortes indícios de participação do
s

recorrentes
em uma organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas
demonstram a periculosidade do
s
agente
s
e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para o sucesso da investigação,
restando insuficientes as medidas cautelares adversas da prisão
.
(STJ, AgRg no RHC 212416/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 14/05/2025, DJEN 19/05/2025).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S E
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)